Tribunal: STF
Processo: RHC 185189
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 470.225/SC, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Márcio César dos Santos foi condenado, em primeira instância, à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, regime fechado, como incurso nas penas do art. 121, §2º, I e IV, e do art. 121, §2º, I e IV, combinado com o art. 14, II, em concurso formal impróprio, todos do Código Penal.
    Irresignada, a defesa do recorrente interpôs apelação perante o Tribunal de origem, o qual, por unanimidade, rejeitou a preliminar e, no mérito, negou provimento ao recurso.
    A condenação transitou em julgado em 18/01/2016.
    Não satisfeito, o próprio recorrente apresentou, perante o Tribunal de origem, revisão criminal, buscando reparos na dosimetria da pena, especialmente no tocante ao quantum utilizado para diminuir a sanção em razão do reconhecimento da tentativa, assim como requereu o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria. A Corte a quo conheceu do pedido em parte e, na parte conhecida o indeferiu:
    REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO (ART. 121, §2º, INCS. I E IV, E ART. 121, §2º, INCS. I E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEDE RECURSAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALTERAÇÃO DO PATAMAR FIXADO PARA DIMINUIR A PENA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DIRIMIDA AO LONGO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. REEXAME INVIÁVEL EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA APRECIADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. ADEMAIS, CONFISSÃO QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ADOTADO À ÉPOCA. IRRETROATIVIDADE DA SÚMULA 545 DO STJ. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, INDEFERIDA.
    Em face dessa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus, no Superior Tribunal de Justiça, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no qual objetivou, em linhas gerais, o reconhecimento da confissão espontânea do paciente. Sustentou que "à época da prolação da sentença (agosto/2014) já era pacífica a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que a confissão qualificada poderia ensejar referida atenuante. Ou seja, a sentença é ilegal, porque prolatada em desacordo com a jurisprudência do STJ de seu tempo.". Requereu a concessão da ordem para que fosse, liminarmente e no mérito, reconhecida a confissão qualificada do paciente com o consequente redimensionamento das penas.
    A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Relator, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, denegou a ordem de Habeas Corpus.
    Sobreveio, então, o Agravo Regimental no Habeas Corpus impetrado pelo recorrente junto à Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, relatoria do Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme a seguinte ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ACÓRDÃO DE APELAÇÃO PROLATADOS DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO VIGENTE À ÉPOCA. TRÂNSITO EM JULGADO. A MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL.
    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa, o que afasta as alegações de constrangimento ilegal e teratologia trazidas pelo agravante. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que "a atenuante de confissão espontânea qualificada deve ser reconhecida, em respeito ao entendimento jurisprudencial pacificado atual e vigente na época da prolação da sentença e acórdão, razão pela qual necessária a reforma do acórdão prolatado pelo TJSC.".
    Por fim, requereu "seja reconhecido e provido o presente recurso a fim de que seja concedida a ordem de habeas corpus, para que, cassando-se a decisão do TJ/SC, seja conhecida a revisão criminal ou ainda que seja reconhecida, desde já, por essa Suprema Corte, a atenuante da confissão espontânea qualificada, e, consequentemente, readequada a pena atribuída ao Paciente.".
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de que "à época da prolação da sentença e do julgamento do apelo defensivo, a jurisprudência não reconhecia a chamada 'confissão qualificada', ao argumento de que ela não demonstrava de fato o arrependimento do acusado pelo fato cometido.". Confira-se o seguinte trecho do voto do Relator, Min. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO:
    A decisão recorrida não merece retoque, ante a inexistência de fundamentos recursais que abalem seus fundamentos. 
    Com efeito, à época da prolação da sentença e do julgamento do apelo defensivo, a jurisprudência não reconhecia a chamada "confissão qualificada", ao argumento de que ela não demonstrava de fato o arrependimento do acusado pelo fato cometido. Tanto é assim que o Tribunal de origem deixou registrado o seguinte entendimento no julgamento do recurso de apelação (e-STJ fl. 171):
    Sendo assim, não se admite a confissão quando o agente reconhece a autoria, mas alega versão justificativa ou excludente de antijuridicidade, legítima defesa ou erro de fato.
    Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
    HABEAS CORPUS. PENAL LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
    1. A confissão qualificada, na qual o agente agrega à confissão teses defensivas descriminantes ou exculpantes, não tem o condão de ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. De qualquer forma, a versão dos fatos apresentados pelo ora Paciente sequer foi utilizada para embasar a sua condenação, uma vez que restou refutada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
    2. In casu, o Paciente confessou ter esfaqueado a vítima para se defender, alegando, portanto, ter agido em legítima defesa.
    3. Ordem de Habeas Corpus denegada. (Habeas Corpus 197395/DF, Quinta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, j. 23-4-2013, v.u.).
    Nessa alheta, indene a reparos a decisão ora combatida tendo em vista que a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa.
    "À época de prolação da sentença (01/08/2014) e do acórdão condenatório (16/06/2015), o entendimento jurisprudencial era no sentido de que a confissão qualificada, mesmo que utilizada como forma de convencer o julgador, não ocasionaria a aplicação da atenuante da confissão espontânea. A jurisprudência mudou esse entendimento a partir da publicação da Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: 'Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal', todavia, o entendimento sumular não possui efeitos retroativos, porque publicado em 19/10/2015, ou seja, posteriormente à data da sentença e do acórdão" (e-STJ fl. 447).
    A mudança no entendimento jurisprudencial não tem o condão de influenciar na atividade legal. A lei penal retroage para beneficiar o réu, o que não ocorre com a jurisprudência, a teor do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal.
    O Magistrado sentenciante, ao afastar a atenuante da confissão apenas aplicou o entendimento vigente à época. Não é razoável exigir do magistrado que anteveja a possível e eventual modificação da orientação jurisprudencial até então adotada, sob pena de vulnerar o princípio da segurança jurídica e do devido processo legal substancial. 
    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa, o que afasta as alegações de constrangimento ilegal e teratologia trazidas pelo agravante:
    [...]
    Tal o contexto, e ratificando os fundamentos contidos na decisão que denegou a ordem de habeas corpus, nego provimento ao agravo regimental.
    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).
    Mesmo porque, do exame da instância ordinária, soberana na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que "ainda que o apelante tenha afirmado ser o responsável pelo 'acidente' entre os veículos, em nenhum momento assumiu a autoria dos crimes imputados, pois disse que a colisão ocorreu por imprudência, uma vez que se abaixou para pegar seu celular [...].".
    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pela instância antecedente seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Por fim, o Superior Tribunal de Justiça afirmou, com base no acórdão do Tribunal de Justiça de origem, que: 
    [...]
    À época de prolação da sentença (01/08/2014) e do acórdão condenatório (16/06/2015), o entendimento jurisprudencial era no sentido de que a confissão qualificada, mesmo que utilizada como forma de convencer o julgador, não ocasionaria a aplicação da atenuante da confissão espontânea. A jurisprudência mudou esse entendimento a partir da publicação da Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: 'Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal', todavia, o entendimento sumular não possui efeitos retroativos, porque publicado em 19/10/2015, ou seja, posteriormente à data da sentença e do acórdão (e-STJ fl. 447).
    A mudança no entendimento jurisprudencial não tem o condão de influenciar na atividade legal. A lei penal retroage para beneficiar o réu, o que não ocorre com a jurisprudência, a teor do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal.
    [...].
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente